Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO. INCAPACIDADE DA TESTADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. VÍCIO DE FORMA. TESTEMUNHA AMIGA DA BENEFICIÁRIA. FORMALISMO MITIGADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO TESTADOR.

1. Ausente a comprovação de que a testadora era incapaz ao tempo da elaboração do testamento não há falar em nulidade do documento público por incapacidade do agente.

2. Não há falar em nulidade do testamento em razão de vício de forma (testemunha amiga da beneficiária), abrandando-se o rigor do formalismo, em razão de não haver sequer dúvida razoável sobre a real intenção da testadora de beneficiar seus dois netos com parte do seu patrimônio.

3. Negou-se provimento ao apelo.